Tribunal: TJMT
Processo: 1033081-66.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033081-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), CARLA MELISSA KLOCK SCALZITTI - CPF: 545.186.521-34 (AGRAVANTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA APOSENTADA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA POR MOLÉSTIA GRAVE. MONOPARESIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARALISIA IRREVERSÍVEL OU DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL. INCONSISTÊNCIAS NOS LAUDOS MÉDICOS. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por servidora pública municipal aposentada contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de isenção cumulada com obrigação de fazer, restituição de contribuição previdenciária e repetição de indébito, na qual pretende suspender descontos de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária incidentes sobre seus proventos, sob fundamento de que seria portadora de moléstias graves enquadráveis no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição médica da agravante (monoparesia) se enquadra como “paralisia irreversível e incapacitante” para fins de isenção tributária; e (
ii
) estabelecer se há elementos suficientes, em sede de cognição sumária, para caracterizar moléstia profissional.

III. Razões de decidir

3. A norma isentiva deve ser interpretada de forma literal, de acordo com o art. 111, II, do CTN, de modo que a hipótese de paralisia irreversível não admite ampliação para abarcar quadros clínicos distintos, como a monoparesia.

4. Os documentos médicos apresentados descrevem diminuição de força muscular, marcha prejudicada e limitação funcional compatíveis com monoparesia, e não com paralisia completa, o que afasta o enquadramento direto na hipótese legal.

5. Contradição relevante no novo laudo médico, que simultaneamente indica monoparesia leve e registra CID de monoplegia, comprometendo a confiabilidade do documento para reconhecimento sumário do direito.

6. Os laudos divergem quanto ao nexo causal entre a doença e a atividade profissional, inexistindo prova consistente e harmônica que permita reconhecer, neste momento, a existência de moléstia profissional.

7. A ausência de probabilidade do direito impede a concessão da tutela provisória, sendo os requisitos do art. 300 do CPC cumulativos.

8. Eventual procedência permitirá restituição dos valores descontados, o que mitiga o risco de dano irreparável, ao passo que a concessão prematura da medida pode acarretar prejuízo ao erário.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A monoparesia não se enquadra, em juízo de cognição sumária, no conceito de paralisia irreversível e incapacitante previsto no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88. 2. A existência de contradições e inconsistências nos laudos médicos impede o reconhecimento, em sede de tutela de urgência, da caracterização de moléstia profissional.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 7.713/1988, art. 6º, XIV; CTN, art. 111, II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 250.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Isenção cumulada com Obrigação de Fazer, Restituição de Contribuição Previdenciária e Repetição de Indébito n. 1035364-56.2025.8.11.0002, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora.

A agravante, servidora pública municipal aposentada desde 16.12.2021, no cargo de Professora de Educação Básica, percebendo proventos brutos no valor de R$ 10.476,65, ajuizou ação declaratória de isenção cumulada com obrigação de fazer, restituição de contribuição previdenciária e repetição de indébito, com pedido de tutela de urgência, em face do Município
d
e Várzea Grande e d
o
Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande
(PREVIVAG)
.

Na petição inicial, a autora, ora agravante, afirmou ser portadora de artrose severa nos joelhos e fibromialgia, condições que, segundo sustentou, configuram moléstias graves e incapacitantes, comprovadas por relatórios médicos e exames juntados. Aduziu que, apesar do diagnóstico, sofre descontos mensais indevidos a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRPF) e de contribuição previdenciária.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária dos seus proventos de aposentadoria, sob pena de multa diária.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência,
fundamentando sua decisão na
ausência das doenças no rol taxativo da Lei n
.
7.713/88
, na

necessidade de prova pericial para caracterizar a moléstia como profissional e
na

ausência de comprovação cabal do direito.

Inconformada, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento, alegando, em síntese, que
a
decisão agravada partiu de premissas equivocadas, ignorou provas cruciais e aplicou um rigor incompatível com a análise de tutelas de urgência
. Que a
monoparesia, diagnosticada em laudo médico e atestado do DETRA
N
, enquadra-se no conceito de paralisia irreversível e incapacitante, prevista expressamente no rol do art. 6º, XIV, da Lei n
.
7.713/88
. Que a
exigência de perícia prévia para comprovar o nexo entre as doenças e os mais de 30 anos de magistério é descabida e inviabiliza o próprio instituto da tutela de urgência
. Asseverou, ainda, que há
robusta documentação nos autos, incluindo laudos médicos detalhados, exames de imagem e laudo oficial do DETRAN, que atesta a deficiência física de longo prazo
, bem como de que o
perigo de dano é inquestionável, pois os descontos sobre verba alimentar comprometem sua subsistência e a continuidade de seu tratamento médico.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar que os agravados cessem imediatamente os descontos de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária dos seus proventos de aposentadoria. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A
tutela recursal
foi indeferida

devido
a
ausência
dos requisitos legais necessários à sua concessão, especialmente a probabilidade d
e provimento do recurso
.

Após o indeferimento da tutela recursal, a agravante apresentou manifestação, renunciando expressamente ao prazo para interposição de eventual recurso em face da decisão monocrática e juntando novo laudo médico, emitido em 28
.
10
.
2025, com o objetivo de corroborar e detalhar com maior precisão a gravidade e a origem de suas patologias.

O novo laudo atesta que a agravante apresenta doença osteoarticular degenerativa crônica de membros inferiores (quadris e joelhos), com edema ósseo
subcondral
, rotura acetabular, condropatia avançada, limitação funcional e monoparesia leve, e estabelece nexo causal ocupacional entre a doença e a atividade de magistério exercida por mais de 30 anos.

Devidamente intimados, o Município de Várzea Grande e o Instituto de Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande não apresentaram contrarrazões.

A
Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de adentrar no mérito do recurso, por entender que o caso envolve interesse secundário e exclusivo das partes, sem repercussão relevante no interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

No mérito, o que se pretende é a reforma da decisão que indeferiu a tutela antecipada requerida pela agravante, para que sejam suspensos os descontos de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária sobre seus proventos de aposentadoria.

Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Passo à análise de cada um deles separadamente.

A controvérsia central deste recurso reside na possibilidade de enquadramento da monoparesia como
“
paralisia irreversível e incapacitante
”
ou como
“
moléstia profissional
”
para fins de isenção tributária, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei n
.
7.713/88.

O referido dispositivo legal prevê expressamente a isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de determinadas moléstias graves
:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Conforme já destacado na decisão que indeferiu a tutela recursal, é fundamental compreender a distinção técnica entre
monoparesia
e
monoplegia
(ou paralisia), conceitos médicos distintos que não se confundem.

A monoplegia caracteriza-se pela paralisia completa de um único membro, com perda total dos movimentos voluntários, configurando uma verdadeira paralisia. Por outro lado, a monoparesia consiste na diminuição da força muscular ou paresia de um único membro, representando uma redução parcial da capacidade motora, sem, contudo, configurar paralisia propriamente dita.

Essa distinção é crucial para a aplicação da norma tributária isentiva, que, por sua natureza excepcional, demanda interpretação literal e restritiva, conforme preceitua o artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional.

No caso em análise, o laudo médico inicialmente apresentado (I
d

317050371
) e o atestado do DETRAN (I
d

317050372
) diagnosticam a agravante com
monoparesia
de membros inferiores e não com monoplegia ou paralisia irreversível.

O laudo médico é explícito ao classificar a monoparesia como uma
“
[...]
redução de força muscular
[...]”
, descrevendo que a paciente
“
[...] possui dificuldade de deambular e fraqueza progressiva em membros inferiores evoluindo com redução de força muscular (monoparesia) secundaria a
artropatia
degenerativa de quadril e fêmur
.”
. Tal descrição evidencia que não se trata de paralisia completa, mas sim de uma redução parcial da capacidade motora.

Corroborando essa constatação, o atestado do DETRA
N
traz claramente a opção de classificação entre monoparesia e monoplegia, tendo sido assinalada apenas a opção de monoparesia. Se a condição da agravante configurasse verdadeira paralisia irreversível, o documento médico oficial teria indicado monoplegia, e não monoparesia.

Ademais, o próprio atestado do DETRAN descreve que a paciente apresenta
tônus
muscular diminuído e marcha prejudicada, o que denota a existência de algum grau de movimento, ainda que limitado, incompatível com o conceito de paralisia irreversível, que pressupõe a perda total dos movimentos.

Após o indeferimento da tutela recursal, a agravante apresentou novo laudo médico, emitido em 28
.
10
.
2025, com o objetivo de suprir as lacunas que fundamentaram o indeferimento da medida de urgência. Contudo, o novo documento apresenta contradições que impedem, neste juízo perfunctório, o reconhecimento da probabilidade do direito invocado.

A primeira contradição diz respeito à própria classificação da condição da agravante. Enquanto na conclusão do laudo o médico atesta que a paciente apresenta
“
monoparesia leve
”
, no campo destinado ao CID (Classificação Internacional de Doenças) consta
“
G831 - Monoplegia do membro inferior
”
. Trata-se de uma contradição significativa, pois monoparesia e monoplegia são condições médicas distintas, com implicações diferentes para fins de enquadramento na hipótese legal de isenção.

A monoparesia, como já exposto, caracteriza-se pela diminuição da força muscular em um membro, enquanto a monoplegia refere-se à paralisia completa de um membro. Essa inconsistência no novo laudo médico compromete sua credibilidade e impede que, em sede de cognição sumária, se reconheça com segurança o enquadramento da condição da agravante na hipótese de paralisia irreversível e incapacitante prevista na lei.

No que tange à alegação de moléstia profissional, verifica-se também uma aparente contradição entre os laudos apresentados. O novo laudo afirma que a patologia decorre de sobrecarga biomecânica cumulativa crônica associada à atividade laboral exercida pela paciente, que atua como professora há mais de 30 anos, permanecendo longos períodos em ortostatismo, deslocamento constante em sala de aula e estresse mecânico articular repetitivo, caracterizando nexo causal ocupacional.

Contudo, um dos primeiros laudos anexados à petição de agravo (I
d

317050370
) traz informação diversa, indicando que a paciente está
“[...]
em tratamento medicamentoso, clínico, fisioterápico, associado a procedimentos minimamente invasivos
[...]”
, sem fazer qualquer menção a nexo causal ocupacional ou à atividade de magistério como fator determinante para o surgimento ou agravamento das condições médicas.

Essa divergência entre os laudos médicos apresentados impede, neste momento processual de cognição sumária, o reconhecimento seguro do nexo causal entre as patologias da agravante e sua atividade profissional, requisito essencial para a caracterização de moléstia profissional para fins de isenção tributária.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.116.620/BA, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 250), firmou entendimento no sentido de que o rol de moléstias graves previsto no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88 é taxativo
, sendo vedada a interpretação extensiva ou analógica para abarcar situações não expressamente contempladas pelo legislador.

Nesse contexto, a pretensão da agravante de equiparar monoparesia à paralisia irreversível e incapacitante representa clara tentativa de interpretação extensiva da norma isentiva.

As contradições identificadas nos laudos médicos apresentados pela agravante, somadas à necessidade de interpretação restritiva das normas isentivas, impedem o reconhecimento, neste momento processual, da probabilidade do direito invocado.

A complexidade da matéria e as inconsistências documentais apontadas exigem dilação probatória, com eventual realização de perícia médica judicial, para que se possa aferir com segurança o enquadramento ou não da condição da agravante nas hipóteses legais de isenção tributária.

No que tange ao segundo requisito para a concessão da tutela de urgência, ainda que se pudesse reconhecer a existência de risco de dano à agravante, decorrente da manutenção dos descontos tributários e previdenciários sobre seus proventos de aposentadoria, a ausência do primeiro requisito - probabilidade do direito - já é suficiente para obstar o deferimento da medida pleiteada.

Isso porque os requisitos previstos no art. 300 do CPC são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer deles impede a concessão da tutela de urgência pretendida.

Ademais, cumpre ressaltar que, em caso de eventual procedência da ação principal, a agravante poderá ser ressarcida dos valores indevidamente descontados, com a devida correção monetária e juros, o que mitiga o alegado perigo de dano irreparável.

Por outro lado, a concessão da tutela de urgência neste momento, diante das contradições documentais apontadas e da ausência de prova inequívoca do direito invocado, poderia causar
dano
ao erário, com a suspensão de recolhimentos tributários e previdenciários que, ao final, poderiam ser considerados devidos.

Assim
,
também
não restou configurado o segundo requisito necessário à concessão da tutela de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025